Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL (IMOBILIÁRIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de prestação de serviço para locação e administração de imóvel).
C. São modalidades de garantia no contrato de locação: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel (Lei n. 8.245/91, Art. 37 e 39).
D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento da requerida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviço – ID. 16859615; contrato de locação residencial – ID. 16859616; “levantamento de encerramento” – ID. 16859618; correspondências eletrônicas – ID. 16859619; depoimento da funcionária da requerida – ID. 16859775).
C. No presente caso, em que pese a cláusula 5.7 estabelecer que o contrato é sem garantia de aluguel e encargos locatícios (ID. 16859615, pág. 4), a cláusula 4.4 impõe a contratada a responsabilidade de exigir do locatário, garantia para o cumprimento do contrato de locação (ID. 16859615, pág.2).
D. É certo que a imobiliária, na qualidade de administradora do imóvel/procuradora, responde pelo dano patrimonial decorrente da devolução do bem locado com problemas resultantes da má conservação, de sorte que se compromete a restituir o imóvel no estado em que o recebera, ainda que tal despesa fosse de responsabilidade do locatário. No ponto, a vistoria de saída colacionada pela requerida, sem prejuízo dos débitos anteriores da locação, denota que o valor total dos débitos, conforme consignado em sentença, seria de R$ 6.743,86 (“levantamento de encerramento” - ID. 16859618).
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), tem-se por escorreita a condenação da recorrente (sem embargo, se for o caso, de eventual ação de regresso), a título de danos materiais, a par da patente falha na prestação do serviço, uma vez que não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar, referente aos alugueis dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, tampouco a manutenção do seguro fiança (modalidade de garantia estabelecida no contrato de locação) até a efetiva devolução do imóvel, a ponto de garantir o adimplemento, por parte do locatário, das despesas derivadas da locação. Frise-se que o período de vigência da aludida garantia era de 1o.12.2017 a 30.11.2018 (ID. 16859775) e o imóvel teria sido entregue em março de 2019. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).